Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007072-72.2022.8.11.0000 – Capital
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Atração Comércio de Motos Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Fagner Costa Mateus, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que as rés procedam à substituição da motocicleta descrita na inicial por outra da mesma espécie, no prazo de 07 (sete) dias, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformada, a agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. No mérito, alega, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, pois não restaram preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. Assevera a inexistência de falha na prestação do serviço, tendo em vista que realizou todas as diligências necessárias, no prazo legal, para sanar os vícios até então apresentados no veículo. Afirma que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo e a imposição da multa pode tornar a decisão excessiva.
Segue sustentando que a obrigação de produção é única e exclusiva da fabricante, de modo que a determinação é impossível de ser cumprida. Alega que o suposto vício será comprovado somente após a realização da prova pericial, restando evidente que a substituição da motocicleta neste momento processual é absolutamente irreversível. Defende a ausência de urgência, tendo em vista que o veículo está em pleno funcionamento, podendo o agravado fazer a sua retirada na sede da empresa. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
In casu, verifico que os fundamentos expostos pela agravante são relevantes. Outrossim, a decisão agravada foi concedida ao receber a inicial da ação, estando embasada em fatos relatados isoladamente pelo agravado, sem que obtenha melhor esclarecimento do ocorrido.
Desta feita, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, a agravante poderá sofrer prejuízos, principalmente em razão da fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator